Tribunal: STF
Processo: ARE 652387
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. SISTEMÁTICA DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes a apreciação pelo Judiciário de ato da administração Pública tido por ilegal ou abusivo. 



    O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    O Plenário virtual deste Tribunal, ao apreciar o AI 800.074, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança (Tema 318). 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.